Tribunal: TJMT
Processo: 1028276-54.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DECISAO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
Ementa.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –– CERCEAMENTO DE DEFESA EX OFFICIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – LAUDO INEXISTENTE – AUSENCIA DE CIÊNCIA INEQUIVOCA - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NCPC – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
-A não realização de nova prova pericial, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
-Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa à presunção de ciência. Adotando a data do laudo pericial como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Entendimento solidificado no julgamento do RESP No 1.388.030/MG, oriundo do Superior Tribunal de Justiça.
-Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do novo CPC.
Relatório
Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:69631474; proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1028276-54.2019.8.11.0041, proposta por EPAMINONDAS JOSE DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou extinto com resolução de mérito, reconhecendo prejudicial de prescrição, art.487, II do NCPC. Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC; suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.
Em suas razoes de ID.: 69631477 alega: (i) que a sentença guerreada é conflitante com as provas dos autos, com as normas vigentes e a pacífica jurisprudência dos tribunais; (ii) que o apelante não passou por qualquer perícia capaz de quantificar a sua invalidez; (iii) que o recorrente não tem capacidade técnica de ter tido ciência de sua incapacidade na data do acidente, até porque não é médico; não havendo como afirmar que existe ciência inequívoca até a presente data; Pugnando ao final pela anulação da sentença com o devido retorno dos autos a instancia primeva para que seja dado o seu regular prosseguimento.
Contrarrazões de ID: 69631480, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.
Fundamentação e Decisão.
Questão já exaustivamente analisada por este sodalício e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, com fulcro no art. 932, V do CPC e Súmula 568 do STJ, passo a decisão por ato unipessoal.
Pois bem.
Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:69631474; proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1028276-54.2019.8.11.0041, proposta por EPAMINONDAS JOSE DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou extinto com resolução de mérito, reconhecendo prejudicial de prescrição, art.487, II do NCPC. Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC; suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.
Inicialmente, esclareço que, em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.388.030/MG, STJ, passei a adotar novo posicionamento, com relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional trienal aplicável para as demandas que discutem recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, e que restou assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÈSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1 O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2 Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa à presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECRUSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)”
No caso em apreciação recursal, malgrado os argumentos vertidos na sentença, não reside demonstração de que, efetivamente, reside prescrição do direito em pretender a verba que lhe consagra o seguro DPVAT.
Isto porque, visitando os autos, verifica-se que o laudo pericial, documento imprescindível para verificação da natureza da lesão, sua extensão e outros aspectos, este não atesta a invalidez permanente do apelante, muito menos dosa o grau de percentagem desta. Consta dos autos que o processo foi ajuizado com apenas o histórico hospitalar do acidentado e o boletim de ocorrência firmado pela autoridade policial competente.
Portanto, o autor não é médico, logo não possui conhecimento técnico para ter ciência de sua invalidez e grau, senão após a devida elaboração de um laudo pericial judicial, exarado por profissional habilitado; para assim vir a saber com certeza de sua invalidez quando da produção da prova pericial em juízo.
A questão jurídica sujeita a presente afetação, referente ao termo inicial da prescrição nas demandas por indenização do seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente da vítima, foi exaustivamente debatida pelas turmas do STJ, que compõem a Seção de Direito Privado da Corte Superior, tendo-se consolidado o entendimento nos termos da Súmula no 278/STJ :
“Súmula 278/STJ – O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”
Portanto, morto e cremado o entendimento inicialmente adotado pelos Tribunais em relação à aplicação da data do acidente e sim quando, efetivamente, o acidentado tenha conhecimento de sua efetiva invalidez porque, até então estava apenas em tratamento mérito, até porque, de bom repisar, não possui capacidade para aferir tal situação.
Dito isto.
A Lei no 11.945/09, modificando a Lei no 6.194/74, em seu artigo 5o, § 5o, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida, in verbis:
“Art. 5o - (...) § 5o - O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.” (grifo nosso)
Assim, é necessária a realização do laudo pericial, o qual deverá apontar a invalidez da vítima, seu grau e classificação, e principalmente determinar se a sequela é permanente.
Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.
Se assim não o fez, patente se apresenta o cerceamento de defesa, violação do prescrito no inciso LV, do art. 5o da Constituição Federal o que faz apresentar nulidade da sentença embora respeitando o posicionamento adotado pelo conspícuo magistrado que a prolatou e subscreveu.
Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.
Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe do provimento para anular a sentença e determinar que o magistrado, saneando o processo, na forma do prescrito no art. 37 do CPC, determine a realização de prova pericial para averiguar a invalidez do apelante e seu grau para, no futuro, dentro do seu livre convencimento, proferir a decisão meritória correspondente.
Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado desta, retornem os autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Des. Sebastião de Moraes Filho - Relator